Tribunal: TJES
Processo: 5002355-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002355-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMAR BRANDAO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002355-89.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

EMBARGADO: ADEMAR BRANDAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMANDO IMPLÍCITO DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO PARA CONSTAR DE FORMA EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3063458 por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3032130, que acolheu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu a demanda sem a resolução do mérito.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da liminar.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, o embargado foi intimado para se manifestar ao ID. 3071961, tendo apresentado contrarrazões recursais ao ID. 3218472, pugnando pelo improvimento dos embargos.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, a revogação de liminar quando há reforma da sentença que a confirmou é considerada consequência lógica do provimento recursal, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar a revogação da liminar de forma expressa no julgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.